Tribunal: TJES
Processo: 5006627-54.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006627-54.2024.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: DANIEL FERREIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006627-54.2024.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO:
DANIEL FERREIRA DE CARVALHO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, § 1º, I, DA RESOLUÇÃO Nº 96/2021, DO BANCO CENTRAL. ALTERAÇÃO EM PRAZO INFERIOR AO MÍNIMO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DE LIMITE INDEVIDA. PRERROGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou à restituição do limite de cartão de crédito do consumidor e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, suscita preliminarmente o Requerente, ora Recorrido, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

(2).
Verifico que, embora alegue o Recorrido, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhes assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). No mérito, e
m relação à falha sustentada, é incontroverso que houve efetiva redução do limite de crédito do cartão de titularidade do consumidor após cinco dias úteis da comunicação da alteração unilateral promovida pela Recorrente, tendo a própria AYMORE destacado que assim o fez em exercício regular de direito, conforme previsão contratual do negócio pactuado entre as partes.

(4). Nesse sentido, inquestionável a abusividade da medida levada a efeito pela Recorrente, tendo em vista o descumprimento do prazo previsto no art. 10, § 1º, I, da Resolução nº 96/2021 do BACEN, que assim dispõe:
Art. 10. A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve, em relação aos titulares das contas, ser compatível com, no mínimo: [...] § 1º
A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de: I - redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência
”.

(5). Nesse sentido, considerando que houve redução do limite de cartão de crédito, promovida de forma unilateral por instituição financeira, sem cumprimento do prazo regulamentar mínimo para efetivação da alteração, entendo configurado o dano moral sustentado, fazendo jus o Recorrente, por isso, à compensação correspondente, a qual entendo fixada em patamar adequado
in casu
, observados os critérios pertinentes ao seu arbitramento, não merecendo reparos a r. sentença no particular.

(6). Por outro lado, no que se refere à obrigação de fazer consistente na restituição do limite de crédito anteriormente vigente do consumidor, entendo que merece acolhida a pretensão recursal. Efetivamente, entendo que a limitação em questão decorre de decisão discricionária do banco emissor, de acordo com os critérios de análise de risco e perfil de consumo de seus clientes, resguardada contratualmente e em consonância com o regulamento pertinente (Resolução nº 96/2021 do BACEN), merecendo reforma a sentença objurgada nesse ponto.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a r. sentença apenas para
julgar improcedente
o pedido autoral de obrigação de fazer consistente no reestabelecimento do limite do cartão de crédito de titularidade do consumidor
. Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8).

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)